Tribunal: TJDFT
Processo: 0710060-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. ATIVIDADES EDUCATIVAS INTRAMUROS. ENSINO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DA REMISSÃO DOS DIAS. POSSIBILIDADE. ENCCEJA. ACRÉSCIMO DE 1/3. ART. 3, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES. N. 391/2021, DO CNJ C/C ART. 126, § 1°, I e § 5o, DA LEP. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO APENADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a regularidade da remissão realizada pelo Juízo da Execução Penal, por ocasião da aprovação do sentenciado no ENCCEJA, sem a concessão do acréscimo de 1/3 (um terço), em razão de informações divergentes nos autos acerca da escolaridade do apenado por ocasião do Exame.
2. A Resolução n° 391, de 10 de maio de 2021 do Conselho Nacional de Justiça CNJ, regulamenta a possibilidade de utilização para remissão de exames de certificação do ensino médio e fundamental (ENCCEJA, ENEM, etc).
3. Descabe a interpretação dos documentos de maneira desfavorável ao apenado, não sendo ônus que deva suportar as informações precárias obtidas pelo Estado acerca de sua escolaridade antes e durante a execução de sua pena.
4. Ante a existência de informações conflitantes nos autos acerca de sua escolaridade por ocasião da aprovação no ENCCEJA, deve-se privilegiar aquela que não prejudique o apenado. Ademais, as informações mais remotas são de ausência de informações de sua escolaridade ou de ensino fundamental incompleto.
5. Recurso conhecido e provido.